Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717189-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE DE MEIRA LIMA AGRAVADO: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI DECISÃO DECISÃO 1. A ré grava do capítulo da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 118518079), integrada por declaratórios (ids 122924714; 123957742) que, em demanda de rescisão de contrato de locação c/c indenizatória, determinou a realização de perícia para inspeção prévia do imóvel, considerando que a restituição das chaves poderá alterar o estado atual do bem, e a intimação das partes para efetuarem o depósito dos honorários periciais, quando da apresentação da respectiva proposta. Preliminarmente, requer a justiça gratuita. No mérito, alega, em suma, que os honorários periciais devem ser custeados pelo agravado/autor, na forma do CPC 95, pois requereu na inicial a produção de prova pericial para identificar as causas de vazamento do cano do condomínio, alegando danos supostamente causados pela agravante/proprietária. Requer a tutela de urgência para afastar o pagamento pela dos 50% dos honorários periciais. 2. O recurso não merece ser conhecido, pois as questões nele ventiladas são estranhas ao rol do CPC 1.015, cujo critério restritivo comporta excepcional atenuação somente quando o risco de dano não possa ser reparado em eventual apelação. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator